Tribunal: CARF
Processo: 13864.720159/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720159/2012-78
ACÓRDÃO
2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CLEMENCEAU ASSAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720159/2012-78
2
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
trecho do relatório fiscal abaixo:

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.216/225, lavrado pela
DRF/São José dos Campos/SP em 22/11/2012, contra o contribuinte retro
identificado, que resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, referente ao exercício financeiro de 2009, no montante
de R$ 114.495,90, sendo R$ 54.977,39 de imposto de renda, R$ 41.233,04 de
multa proporcional (passível de redução) e R$ 18.285,47 de juros de mora
calculados até outubro de 2012.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade fiscal da infração
“omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada”, ocorrida no ano-calendário de 2008, no montante de R$
199.917,77, tudo segundo consta no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” às fls.220/221 – parte integrante do Auto de Infração ora contestado – e no
Relatório Fiscal de fls.227/229.
Em sua peça impugnatória de fls.230/246, instruída com os elementos de
fls.250/254, o contribuinte, por meio de seus procuradores nomeados pelo
instrumento de fls.247, contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
apertada síntese, que: Dos Fatos:
1) Improcedente lançamento efetuado com base nos depósitos bancários, "uma
vez que ofende a ordem constitucional em normatização lesiva ao sigilo bancário
dos contribuintes"; 2) "Os valores depositados nas suas contas bancárias têm
origem nas atividades operacionais da empresa J.J. EXTRAÇÃO E COMERCIO DE
AREIA LTDA, CNPJ 58.246.273/0001-09" e "A Fiscalização não reconheceu o fato
de que as contas pessoais do contribuinte eram utilizadas para a movimentação
financeira da empresa acima citada"; Dos Fundamentos: 3) "Mesmo que ausente
qualquer identificação na contabilidade da empresa, as circunstâncias apuradas
nos autos demonstram que os depósitos existentes na conta da pessoa física
referiam-se, na realidade, à movimentação decorrente de atividades negociais da
empresa, da qual era sócio";
4) "A Fiscalização, em que pese os extratos bancários e outros documentos que
lhe foram apresentados, não excluiu os valores como devia, quais sejam, aqueles
que não representam efetivos ingressos de recursos nas contas bancárias"; 5) "A
Fiscalização considerou, equivocadamente, a totalidade dos valores creditados
nas contas bancárias como sendo proveniente de rendimentos omitidos"; 6) "Com
efeito, ficou caracterizada a preterição do direito de defesa diante da falta de
apreciação, pela Fiscalização, das razões e provas indicadas pela ora impugnante,
no curso do procedimento fiscal" e "tal fato implicaria na nulidade do lançamento,
a teor do disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972"; 7) "Ora, os depósitos
bancários, como se sabe, por si sós, não constituem fato gerador do imposto de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720159/2012-78
3
renda, visto que não caracterizam disponibilidade econômica de renda e/ou de
proventos"; 8)"O procedimento fiscal tem por fundamento, originalmente, a Lei
no 9.311 de 24/10/1996, ou seja, a lei da CPMF", a qual, em seu artigo 11,
resguardava o sigilo das informações prestadas e vedava sua utilização para
constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições e/ou impostos; 9)
Portanto, não poderia o Fisco "valer-se simplesmente dos extratos bancários,
compulsar os depósitos e, sem verificar nem diligenciar para legitimar o
procedimento fiscal, efetuar o lançamento de tais depósitos como omissão de
receitas"; 10) A Lei Complementar no 105/2001 (art. 5o, § 4o) preconiza a quebra
do sigilo bancário, porém "ainda que se tenha em conta que a quebra do sigilo
junto às instituições financeiras guarda, na essência, o escopo do Governo Federal
de coibir a sonegação fiscal, é inadmissível o fato de que uma lei de natureza
complementar venha a conferir competência às autoridades fiscais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, assegurando-lhes poderes de verificação de
informações e dados sigilosos, que, até então, só poderiam ser quebrados
mediante a intervenção e o crivo do Poder Judiciário", em total desrespeito a
princípios constitucionais consubstanciados no artigo 5o da Carta Constitucional.
Para corroborar seus argumentos, o autuado, em sua peça impugnatória,
transcreve textos da lavra dos ilustres tributaristas Aliomar Baleeiro, Misabel
Abreu Machado Derzi, Vitorio Cassone e Maria Eugênia Teixeira Cassone, Alberto
Xavier, Regina Helena Costa e Yves Gandra da Silva Martins, bem como ementas
de Acórdãos proferidos pelos Primeiro Conselho de Contribuintes / Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda e
pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
(fls. 260-261)

Sobreveio o acórdão no 09-64.057, proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA (fls. 259-
271), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720159/2012-78
4
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus
clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em
mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 08/08/2017 (fl. 275), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
06/09/2017 (fls. 277-300), em que aduz:

 Nulidade do lançamento pela não intimação da co-titular Elisabeth Pereira
de Brito Saad, com relação a contas bancárias junto ao Banco Real;
 Nulidade das provas decorrentes do RMF por não ter sido comprovada sua
indispensabilidade por meio de relatório circunstanciado;
 Que seja relevada a multa de ofício e exigida apenas a multa moratória.

É o relatório.

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720159/2012-78
5
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Não conheço do Recurso Voluntário dado que este é completamente inovador e
carece de dialeticidade.
Para que fique mais claro, evidencia-se a insurgência da Recorrente na impugnação
comparada com o Recurso Voluntário na tabela abaixo:

Impugnação (fl. 230-246)
Recurso Voluntário (fls. 278-321)
- A fiscalização não excluiu valores que devia;
-
A
origem
dos
depósitos
teria
sido
comprovada;
- Depósitos não representam acréscimo
patrimonial em sua integralidade;
- Os valores imputados como omitidos seriam
relativos à movimentação financeira de
recursos de pessoa jurídica;
- Ausência de intimação para que os co-
titulares possam comprovar a origem dos
valores creditados em conta do contribuinte;
- Nulidade das provas obtidas em requisição
de movimentação financeira;

Veja-se que nenhum dos dois pontos trazidos no Recurso Voluntário foram
debatidos na origem, de modo que não há qualquer dialeticidade para este seja conhecido.
Esse entendimento é reiteradamente adotado nesta turma, como se verifica das
ementas abaixo:

DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Acórdão no 2202-011.255, Processo no 13855.723264/2011-97, Rel. Henrique
Perlatto Moura, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, sessão de
01/04/2025, publicado em 14/04/2025)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720159/2012-78
6
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao
princípio da dialeticidade.
(Acórdão no 2202-011.311, Processo no 10980.000836/2009-18, Rel. Henrique
Perlatto Moura, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, sessão de
23/07/2025, publicado em 18/08/2025)

Dessa forma, considerando que a inovação recursal foi total, entendo que não há
como se conhecer do Recurso Voluntário por ausência de dialeticidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 330
DF CARF MF
Original